Tribunal: STF
Processo: ARE 704356
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cabimento pela letra c. Pressuposto inexistente. Tributário. ICMS-ST. Distribuição e comercialização de GLP. Compensação. Repasse ao substituto. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional local. Súmula nº 280/STF.



    1. No RE nº 138.298, a Corte deixou consignado que a interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea c, da constituição pressupõe que haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível é dar trânsito ao extraordinário.



    2. Dissentir do acórdão recorrido importaria no afastamento das normas locais (Art. 189, do Código Tributário do Estado, aprovado pelo Decreto nº 2.425/86 e o Decreto 1.090-R/2002). Incide, no caso, a Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.